Tribunal: TJSP
Processo: 1037865-53.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA – VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL – REVISÃO DE APOSENTADORIA – Pretensão da parte autora de pagamento da gratificação "valorização profissional" e revisão da aposentadoria - Procedência do pedido pronunciada em Primeiro Grau – Insurgência de ambas as partes - Decisório que merece parcial reforma apenas quanto a legitimidade da

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA – VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL – REVISÃO DE APOSENTADORIA – Pretensão da parte autora de pagamento da gratificação "valorização profissional" e revisão da aposentadoria - Procedência do pedido pronunciada em Primeiro Grau – Insurgência de ambas as partes - Decisório que merece parcial reforma apenas quanto a legitimidade da Municipalidade e a fixação dos honorários sucumbenciais – Legitimidade passiva - Pedido inicial que envolve período anterior à aposentação – Legitimidade do Município para o pagamento das verbas remuneratórias pleiteadas - Gratificação instituída pela Lei Municipal no 9.844/2011, que possui caráter geral e permanente, com previsão expressa de concessão aos servidores ativos, aposentados e pensionistas – Inexistência de justificativa para o não pagamento da gratificação em razão do gozo de auxílio-doença – Honorários advocatícios - Tratando-se de sentença ilíquida, nos termos do art. 85, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil, o percentual dos honorários recursais deverá ser definido por ocasião da liquidação do julgado – Recurso da parte ré improvido e recurso da parte autora provido.